Tribunal: TJDFT
Processo: 0748066-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748066-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AECIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso nominado de embargos de declaração (ID 68770781) opostos por AÉCIO ALVES DE SOUZA (Agravante/Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando a decisão monocrática deste Relator proferida no agravo de instrumento interposto pelo Recorrente, que determinou a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. O Recorrente, nas razões do presente recurso (ID 68770781), em síntese, alega que: (i) a decisão do Relator que determinou a suspensão deste processo e do cumprimento de sentença de origem possui omissões e contradições; (ii) “o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico”; e (ii) a sentença coletiva exequenda indiciou de forma expressa os parâmetros para sua execução. Ao final, pede o provimento dos embargos de declaração, para saneamento dos vícios apontados, com efeitos modificativos. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. I, do CPC e o art. 87, inc. I, do RITJDFT atribuem poderes amplos ao relator na direção do processo. O Recorrente insurge contra decisão monocrática deste Relator, que determinou: a SUSPENSÃO do presente processo e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC; e pede a atribuição de efeitos modificativos ao presente recurso. No entanto, o art. 1.021, caput e inc. I, do CPC, estabelece que o recurso cabível para impugnar decisão monocrática do relator é o agravo interno, senão, confira o teor desse dispositivo processual: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por outro lado, o art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual, em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal, admite o recebimento dos embargos de declaração, em situações pontuais, como agravo interno, que se enquadra o caso em questão. Considerando a natureza dos pedidos formulados pelo Recorrente no presente recurso, bem como os assuntos em discussão, ainda, a previsão expressa de que contra decisão unipessoal do relator é cabível agravo interno. Assim, à luz do princípio da fungibilidade recursal, estes embargos de declaração deverão ser convertidos em agravo interno, consoante à previsão do art. 1.021 e art. 1.024, § 3o, ambos do CPC. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO RECURSAL QUE NÃO FORA FORMULADO ANTERIORMENTE PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DE HERDEIRO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE FRAUDE DOS INTERESSES CREDITÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE DIREITO INEXISTENTE DO DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DOS IMÓVEIS PENHORADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". 2. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos em face da decisão proferida pelo relator que apreciou o pedido de efeito suspensivo devem ser recebidos como agravo interno. [...] 10. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1348485, 07033781920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Na mesma diretriz compreensiva, são os arestos a seguir, extraídos do acervo jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. NÃO ATENDIDAS. INADMISSÍVEL O RECURSO. VIA ELEITA. INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso cabível de decisão monocrática proferida por Relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 2. Em razão do princípio da fungibilidade, os embargos de declaração podem ser conhecidos como agravo interno, intimando-se a parte interessada para complementar suas razões no prazo de cinco dias. 3. Inobservadas as exigências legais, o recurso não será conhecido por inadequação da via eleita. 4. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inteligência do artigo 932, III, do CPC). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1232671, 07101471420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO COM BASE EM MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir os embargos de declaração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal e com fulcro no art. 1.024, § 3o, do CPC, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. [...] 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1336897, 07278250820208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração de ID 68770781 como AGRAVO INTERNO. Faculto ao Recorrente, caso queira, complementar as razões recursais, no PRAZO de 05 (cinco) dias, na forma do inc. I do art. 932 c/c § 3o do art. 1.024 ambos do CPC. À SECRETARIA DA TURMA, retificar a capa dos autos para agravo interno. Após o transcurso do prazo acima assinalado, com ou sem manifestação do Agravante, INTIME-SE o Agravado, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025 16:45:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador